Tribunal: TJDFT
Processo: 0704220-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS. POSSIBILIDADE. ASTREINTES. MANUTENÇÃO.

1. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.

2. Mostra-se possível a suspensão de descontos de empréstimos consignados no benefício previdenciário do aposentado quando existem indícios de cometimento de fraude na contratação.

3. As astreintes fixadas devem ser mantidas quando o valor estabelecido se mostrar razoável e proporcional diante da gravidade que constitui, em tese, o descumprimento da obrigação imposta.

4. Recurso conhecido e não provido.